Tribunal: TJPA
Processo: 0014196-81.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Quanto à condenação do crime de roubo, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, que confirmaram a participação ativa dos réus no crime, com reconhecimento informal plenamente válido e confissão extrajudicial do delito.3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. In casu, o depoimento das vítimas (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.5. Em relação à atenuante da confissão, uma vez utilizada para legitimar a condenação, resta obrigatório seu reconhecimento aos Réus Carlos e Lucas, já que a Deilson foi aplicada. 6. Recurso de Deilson conhecido e improvido. Recurso de Carlos e Lucas conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0014196-81.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE M. BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO

APELANTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA E DEILSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADA: DRA. LARISSA MACHADO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto à condenação do crime de roubo, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, que confirmaram a participação ativa dos réus no crime, com reconhecimento informal plenamente válido e confissão extrajudicial do delito.
3. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4. In casu, o depoimento das vítimas (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.
5. Em relação à atenuante da confissão, uma vez utilizada para legitimar a condenação, resta obrigatório seu reconhecimento aos Réus Carlos e Lucas, já que a Deilson foi aplicada.
6. Recurso de Deilson conhecido e improvido. Recurso de Carlos e Lucas conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DEILSON SANTOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE CARLOS SANTANA E LUCAS PAIVA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTANA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA E DEILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença que os condenou a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em concurso formal; e 1 (um) ano de reclusão, pela pratica do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
- CARLOS
; 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em concurso formal; e 1 (um) ano de reclusão, pela pratica do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
- LUCAS
; 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em concurso formal; e 1 (um) ano de reclusão, pela pratica do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
- DEILSON.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 25.07.2014, os acusados, na companhia de menor adolescente, tomaram de assalto dois funcionários da AMBEV, em via pública, quando eles estavam vendendo bebidas, fazendo uso de armas de fogo, e deles subtraíram jaquetas, aparelhos celulares, e capacetes, empreendendo fuga em seguida. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 187/199, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo.
Deilson pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a exclusão do uso de arma e do crime de corrupção de menor; Carlos e Lucas pugnam por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, exclusão do uso de arma e aplicação da atenuante da confissão (fls. 211/215 e 216/221).

Constam contrarrazões às fls. 230/233 e 234/237, pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, com acolhimento da exclusão do crime de corrupção de menor aos Réus.

Às fls. 242/253, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo.
Deilson pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a exclusão do uso de arma e do crime de corrupção de menor; Carlos e Lucas pugnam por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, exclusão do uso de arma e aplicação da atenuante da confissão.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 2 anos de reclusão).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 25.07.2014 e a peça acusatória foi recebida em
11.11.2014
(fls. 10).

A sentença condenatória foi proferida em
21.06.2017

(fls. 187/199).

Os Réus possuíam19 anos de idade na data do fato (data de nascimento - Deilson 07.11.1995 - fls. 93; Lucas 05.01.1995 - fls. 26 IP; Carlos 13.09.1995 - fls. 53 IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelos Recorrentes.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade dos Réus CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTANA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA E DEILSON RIBEIRO DOS SANTOS, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, arguidas por Carlos e Lucas, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que o depoimento da vítima e policiais é imprestável para basear o decreto condenatório.

Ocorre que, ao contrário do que defendem os Recorrentes, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, as vítimas foram ouvidas em Juízo e ratificaram seu depoimento inquisitorial, confirmando a autoria delitiva contra os Apelantes, o que se mostrou congruente e harmônico (mídia).

Os policiais militares responsáveis pela prisão dos Réus também foram ouvidos em Juízo e ratificaram a acusação (mídia).

Outrossim, a ausência de reconhecimento formal não tem o condão de anular todo o processo realizado, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, as vítimas efetuaram o reconhecimento informal na delegacia e em audiência de instrução, momento em que confirmaram serem os Apelantes os autores do crime, juntamente com Deilson e o menor adolescente, o que é suficiente para legitimar a acusação, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Em que pese o Réu Deilson ter confessado a prática delitiva em Juízo e ter excluído a participação de Carlos, tal fato não é suficiente para excluir sua culpa, primeiro, porque no inquérito policial, Deilson havia apontado Carlos como coautor, juntamente com Lucas; e em segundo lugar os Réus Lucas e Carlos confessaram no inquérito policial a autoria do crime, na presença de seus genitores, o que torna bem difícil que tenham sido submetidos a qualquer coação física ou psicológica para confessarem um crime que não cometeram.

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos conjugados aos interrogatórios (judiciais e extrajudiciais) são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento das vítimas é claro e preciso ao relatar que os meliantes estavam armados quando lhes abordaram, e portavam ostensivamente a arma de fogo, ou seja, estavam com a arma em punho, fato confirmado pelos próprios Réus, portanto, não há como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos (IP e mídia).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 187/199, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defendem os Recorrentes, isso porque os réus receberam reprimenda exatamente no grau que deveriam - 6 anos e 3 meses, já que o magistrado avaliou mais de um vetor de forma negativa, o que levaria a um arbitramento da pena em patamar até o grau médio.

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

No que tange à atenuante da confissão, o magistrado a aplicou apenas a Deilson, no entanto, citou a confissão dos demais Réus como razão para decidir, motivo pelo qual entendo que a eles também deve ser aplicada.

Na terceira fase, o magistrado aumentou em 1/3 a pena aplicada, em face das majorantes (concurso de agentes e uso de armas), e ainda aplicou o concurso formal de crimes em razão do número de vítimas (2) em 1/6 (um sexto), e por isso a pena final ficou em 7 (sete) anos, 3 (três meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para Deilson, e 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para Lucas e Carlos, o que será reduzido apenas em razão da atenuante da confissão .

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Deilson Santos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Carlos e Lucas, apenas para reconhecer a eles a atenuante da confissão, pelo que suas penas ficarão da seguinte forma:

CARLOS SANTANA:
a)

Em face das atenuantes da confissão e menoridade, aplico 1/3 (um terço) de redução, conforme praticado na sentença ao corréu Deilson, e reduzo a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 95 (noventa e cinco) dias-multa;
b)

Na presença de duas causas de aumento de pena, aplico-a em metade, conforme aplicou o magistrado, pelo que a pena sobe para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa;
c)

Em face do concurso formal de crimes de roubo, pois duas foram as vítimas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena final e definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa.
LUCAS PAIVA:
d)

Em face das atenuantes da confissão e menoridade, aplico 1/3 (um terço) de redução, conforme praticado na sentença ao corréu Deilson, e reduzo a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 95 (noventa e cinco) dias-multa;
e)

Na presença de duas causas de aumento de pena, aplico-a em metade, conforme aplicou o magistrado, pelo que a pena sobe para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa;
f)

Em face do concurso formal de crimes de roubo, pois duas foram as vítimas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena final e definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa.
No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

9